Tribunal: STF
Processo: Rcl 42748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Paulo Vanderlei Rodrigues Lopes, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] foi ajuizado o pedido para a progressão de regime de cumprimento de pena. Além de o requisito objetivo ter sido plenamente preenchido, também há atestado de bom comportamento carcerário. Logo, resta preenchido também o requisito subjetivo, e não há no histórico do sentenciado nenhuma falta disciplinar. 
    O Juízo reclamado, entretanto, houve por bem ignorar solenemente a determinação do Supremo Tribunal Federal, fundamentando que o exame criminológico se fazia necessário para análise do requisito subjetivo do sentenciado porque o crime imputado ao sentenciado seria grave, eis que ele foi condenado por tráfico de drogas. 
    Como se demonstrará em seguida, tal decisão aplicou indevidamente a Súmula Vinculante nº 26 do desta Suprema Corte, o que motivou o ajuizamento da presente Reclamação. 
    No mais, a decisão afronta a própria soberania das decisões do STF. 
    […] 
    Observa-se da parte final do enunciado que o Supremo Tribunal Federal exige fundamentação para a realização do exame criminológico. Para tal fim, não basta a simples menção à gravidade do delito, pois tal fator já foi considerado pelo juízo de conhecimento ao individualizar a pena a ser cumprida. Ademais, o crime de tráfico não envolve violência à pessoa. 
    A fundamentação exigida pela Súmula Vinculante nº 26 requer a análise dados concretos na fase executiva de individualização da pena. Neste sentido são os precedentes desta Suprema Corte que levaram à edição da Súmula. 
    […] 
    Assim, não basta ao juiz da execução apontar a gravidade do delito praticado sem se atentar para as peculiaridades do caso concreto. Trata-se, aqui, de individualização da pena na fase executiva. 
    […]” (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a procedência desta Reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao MM Juízo que cesse de, em casos futuros, descumprir enunciados vinculantes do STF. 
    […]” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] A concessão de progressão de regime depende da análise de duas espécies de requisitos.
     O primeiro deles é o requisito objetivo. Na análise deste, basta a simples conferência do tempo de pena efetivamente cumprido e aplicação da fração pertinente.
     No caso em tela tal requisito encontra-se devidamente preenchido, conforme se verificam às fls. 17/18, após a manifestação do Ministério Público. 
    Ocorre que existe a necessidade de avaliação ainda, do chamado requisito subjetivo. 
    Este é analisado com base no mérito do condenado. 
    Neste sentido, o sentenciado deve demonstrar méritos a justificar a progressão (TACRIM-SP, HC 142.282, JTACRIM-SP, 85:83). 
    E, com base no disposto nos artigos 34 e 35 do Código Penal e também artigo 8º da Lei de Execuções Penais, o instrumento adequado para a correta individualização da pena é o exame criminológico, que deve ser realizado no início do cumprimento das penas e, posteriormente para fins de progressão. 
    O exame criminológico não se confunde com o exame de classificação. 
    O exame criminológico é mais restrito e analisa questões de ordens psicológicas e psiquiátricas do sentenciado visando revelar elementos como maturidade, frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade, periculosidade, dentre outros fatores e a partir daí, prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas. 
    Consigno que, para tal finalidade é insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário, subscrito pelo diretor da unidade. 
    […] 
    Por este motivo, neste caso concreto, considerando que não há nos autos elementos suficientes para que este Magistrado possa analisar o requisito subjetivo do sentenciado, indispensável a realização do exame criminológico recomendado pela Lei, para correta análise do pedido. 
    Vale lembrar que o crime […] praticado por PAULO VANDERLEI RODRIGUES LOPES é hediondo de tráfico de entorpecentes, que atenta contra pessoa e indica periculosidade do sentenciado. 
    Oficie-se ao Centro de Ressocialização de Limeira, com urgência, requisitando-se a vinda do referido exame criminológico completo ou, na sua impossibilidade, avaliação psicossocial a ser realizada pela equipe volante da SAP, bem como relatório circunstanciado, subscrito pelo Diretor de Disciplina e Diretor Geral a respeito da rotina e conduta do sentenciado, e boletim informativo, atestado de comportamento carcerário, no prazo de 30 dias.
    […]” (págs. 13-15 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, razão jurídica assiste ao reclamante. O ato reclamado possui fundamento genérico que não atende aos preceitos inscritos na Súmula Vinculante 26.
    Assim agindo, é de se constatar a inexistência da necessária individualização das características inerentes à pessoa e à pena do executado.
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de Ministros integrantes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: Rcl 28.377/SP; Rcl 28.266/DF; Rcl 26.851/SP; Rcl 27.106/SP; Rcl 27.729/SP todos da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 25.304/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; e Rcl 24.785/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar que o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP refaça a análise do pedido de exame criminológico, caso ainda o entenda necessário, mas de modo individualizado, nos termos desta decisão, observando-se obrigatoriamente e rigorosamente o teor da Súmula Vinculante 26.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator